Tribunal: TJSP
Processo: 2330862-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO À GARANTIA DO D. JUÍZO DA COBRANÇA FISCAL – CARTA DE FIANÇA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À ACEITAÇÃO DA REFERIDA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviabilidade de acolhimento da garantia, oferecida pela parte executada, tendo em vista o seguinte: a) mera minuta contratual de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO À GARANTIA DO D. JUÍZO DA COBRANÇA FISCAL – CARTA DE FIANÇA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À ACEITAÇÃO DA REFERIDA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviabilidade de acolhimento da garantia, oferecida pela parte executada, tendo em vista o seguinte: a) mera minuta contratual de Carta de Fiança; b) emissão por instituição financeira não cadastrada, perante o Banco Central do Brasil; c) recusa, manifestada pela parte executada. 2. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 3. Carta de Fiança, oferecida pela parte executada, como garantia ao D. Juízo da Execução Fiscal, rejeitada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Decisão, recorrida, ratificada. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.